Tribunal: TJBA
Processo: 0305916-51.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305916-51.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA PRETA e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

APELADO: EPAMINONDAS OLIVEIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de valores referentes à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, adicional por tempo de serviço e outros direitos estatutários de servidora pública aposentada do Município de Serra Preta. O autor, Epaminondas Oliveira Pereira, pleiteia a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação e sua fixação somente após a liquidação do julgado. O Município, por sua vez, sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, nega o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia e ao pagamento do adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o valor da condenação e serem fixados após a liquidação do julgado; (ii) estabelecer se houve prescrição quinquenal do direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia; (iii) reconhecer o direito à conversão da licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária; e (iv) verificar o direito ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 122/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC, sendo calculados com base no valor da condenação e fixados pelo juízo de origem quando da liquidação do julgado, em razão de tratar-se de condenação ilíquida.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que, nos casos de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, o termo inicial da prescrição é a data da aposentadoria do servidor. No caso, como a aposentadoria ocorreu há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação, não se configura a prescrição quinquenal.

5. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é devida, conforme entendimento consolidado do STJ e STF (Tema 635), sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

6. O adicional por tempo de serviço está expressamente previsto no art. 69 da Lei Municipal nº 122/1998, sendo devido a partir do dia seguinte ao cumprimento do tempo exigido, cabendo ao Município o ônus de comprovar eventual pagamento, o que não ocorreu nos autos.

7. A compensação de valores supostamente pagos é inviável, pois não restou comprovado o pagamento de qualquer quantia ao servidor, sendo indevida a alegação de compensação.

8. A correção monetária e os juros de mora devem observar o regime previsto no Tema 810 do STF (RE 870.947) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se-á exclusivamente a taxa Selic acumulada mensalmente, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido quanto ao autor. Recurso desprovido quanto ao Município.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios em causas ilíquidas devem ser fixados sobre o valor da condenação, após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

2. A contagem do prazo prescricional para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada inicia-se na data da aposentadoria do servidor.

3. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

4. O adicional por tempo de serviço é direito previsto em lei municipal, devido a partir do dia seguinte ao cumprimento do requisito temporal, cabendo ao ente público comprovar eventual pagamento.

5. A atualização monetária e os juros sobre condenações da Fazenda Pública devem observar o Tema 810 do STF até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, II; CF/1988, art. 100, §§ 3º e 4º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 122/1998, arts. 69, 102 e 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.857.705/PB, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, REsp 1.254.456/PE, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012, DJe 02.05.2012; TJBA, MS nº 8032086-72.2020.8.05.0000, rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Tribunal Pleno, j. 26.01.2022; STF, ARE 721001, rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 635, repercussão geral reconhecida; STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Tema 810.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Simultâneas
nº
0305916-51.2018.8.05.0080
, em que figuram como Recorrente
s

e Recorrido
s

o
MUNICÍPIO DE
SERRA PRETA
e
EPAMINONDAS OLIVEIRA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes d
a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03